Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ANTECIPADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RESGATE DO VALOR DISPENDIDO. DIFERIMENTO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que homologou o laudo pericial e determinou a expedição de RPV para pagamento dos honorários periciais, sendo R$ 450,00 pelo agravante e R$ 900,00 pelo TJDFT, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. O agravante destaca o risco de prejuízo ao patrimônio público, caso não consiga reaver o valor dispendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar cabimento de agravo de instrumento diante da homologação do laudo pericial; e (ii) estabelecer se o pagamento antecipado dos honorários periciais pelo ente público deve ser diferido para o final do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.
4. O questionamento sobre eventuais falhas do laudo pericial pode ser suscitado como preliminar de apelação, não justificando a admissão do agravo de instrumento quanto a esse ponto.
5. O art. 95 do CPC determina que, em caso de perícia ordenada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes. Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade de justiça, o TJDFT arca com sua parcela dos custos.
6. O valor de R$ 450,00 não representa comprometimento significativo do patrimônio público, podendo ser recuperado caso o agravante saia vencedor na ação.
7. A decisão recorrida observa as normas processuais vigentes, bem como a Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT, que prevê a cobertura de despesas periciais para beneficiários da assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo agravo de instrumento apenas em hipóteses de urgência que tornem inútil a discussão em apelação.
2. O pagamento antecipado dos honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício, deve observar o art. 95 do CPC, cabendo ao ente público arcar com sua parte, mesmo diante da gratuidade de justiça da outra parte.
3. O valor a ser pago pelo ente público, irrisório e passível de recuperação, não compromete o patrimônio público nem justifica o diferimento do pagamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 95.
Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ; TJDFT, Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira; 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1880181, 0709006-81.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024.